Tribunal: STF
Processo: RE 91417
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO (CRITÉRIO). METODO INVOLUTIVO. - A SIMPLES
MENÇÃO DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPLICA
NA SUA ADOÇÃO, DE MODO A CONTRARIAR O ART. 5. DO DECRETO-LEI 271/67.
-JUROS COMPENSATORIOS. FIXAÇÃO. A FIXAÇÃO EM 12% AO ANO ATENDE A
FINALIDADE DE DAR AO EXPROPRIADO O JUSTO VALOR PELO NÃO USO DA
PROPRIEDADE DURANTE O PERIODO EM QUE DELA FICOU PRIVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE.